Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720156-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAURO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por MAURO FERREIRA DOS SANTOS, com fulcro no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, em razão da condenação do requerente nos autos da ação penal no 12.450/92 – traslado (originado do processo no 19.181/92), que tramitou perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Por meio da petição de ID 38247141, o requerente pleiteia a desistência e a extinção do presente processo, sem apreciação do mérito. É o relatório. O requerente manifestou o interesse de desistir da ação revisional, conforme petição de ID 38247141. Verifica-se em consulta processual que o requerente impetrou recurso de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi dado provimento para declarar a nulidade da sentença penal condenatória do Tribunal do Júri e a extinção da punibilidade do requerente decorrente da prescrição da pretensão punitiva do Estado[1]. Nesse cenário, o pedido de desistência formulado por procurador com poderes para desistir (ID 36495255) deve ser acolhido e homologado por esta Relatoria, a quem compete a homologação do pleito, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[2]. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] RHC No 164.600/DF (2022/0134728-2) (2022/0134728-2) [2] “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações; [...]” Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador